Tribunal: TJSP
Processo: 1025553-11.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - resultado, na origem, de procedência - inconformismo com a declarada "rescisão" do contrato - termo representativo do gênero extinção, inexistindo óbice à cobrança de eventual saldo residual pelo credor - julgamento "ultra petita" ou ainda "extra petita" não evidenciado - precedentes - sentença preservada - recurso

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - resultado, na origem, de procedência - inconformismo com a declarada "rescisão" do contrato - termo representativo do gênero extinção, inexistindo óbice à cobrança de eventual saldo residual pelo credor - julgamento "ultra petita" ou ainda "extra petita" não evidenciado - precedentes - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025553-11.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JONATAN BRITO PEREIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025553-11.2019.8.26.0602 -Voto no 9715 JMV
2
Voto n. 9715 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1025553-11.2019.8.26.0602
Origem: 1a Vara Cível de Sorocaba
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Jonatan Brito Pereira
Juiz de Direito: Marcio Ferraz Nunes
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação
fiduciária em garantia - resultado, na origem, de
procedência - inconformismo com a declarada “rescisão” do
contrato - termo representativo do gênero extinção,
inexistindo óbice à cobrança de eventual saldo residual pelo
credor - julgamento “ultra petita” ou ainda “extra petita”
não evidenciado - precedentes - sentença preservada -
recurso improvido.

Vistos.
Insurreição apresentada por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento em recurso de apelação
extraído destes autos de ação de busca e apreensão que move em
face de Jonatan Brito Pereira; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 43/44 que assentou a procedência
da inaugural
por equivocada a declarada rescisória da avença, o
que a caracterizar julgamento diverso do postulado; diz relevante a
questão à vista da possível cobrança de eventual saldo devedor.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 62/63 e
76/77), registrada a ausência de contrarrazões.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara o autor com arrimo em asseverado descumprimento de
obrigações assumidas pelo acionado em cédula de crédito bancário
marcada por constituição de alienação fiduciária em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025553-11.2019.8.26.0602 -Voto no 9715 JMV
3
Cumprida a liminar (fl. 33), decorrido “in albis” o
prazo para resposta, e a edição da respeitável sentença guerreada
nos seguintes termos: “[...] Dos elementos
carreados
aos autos se
verifica a prova da existência
do contrato.
De outro lado, a prova
do adimplemento
caberia ao requerido,
que é revel, no entanto. Não
contestada
a ação, e não sendo o caso de aplicação
do artigo 344
do CPC, o que foi alegado pelo autor passa a ser 'verdade formal',
permitindo-se
ao Juiz julgar apenas com base em suas alegações.

'Art. 344. Se o réu não contestar
a ação, será considerado
revel e
presumir-se-ão
verdadeiras
as alegações
de fato formuladas
pelo
autor'. Ante o exposto, com fundamento
no Decreto-Lei
911/69,
julgo procedente
o pedido inicial, declarando
rescindido
o contrato
e consolidando
nas mãos da autora o domínio e a posse plena e
exclusiva
dos bens, cuja apreensão
liminar torno definitiva.
Faculto
a venda pela autora, na forma do art. 3o, parágrafo
quinto, do
Decreto-Lei
911/69. Condeno o réu ao pagamento
das custas e
honorários
advocatícios,
que arbitro em R$600,00.” (fls. 43/44)
Não colhe, “data venia”, o inconformismo; o
termo “rescisão” é gênero e bem envolve a espécie - extinção do
contrato por inadimplemento de uma das partes (resolução); a
rescisão contratual “é decorrência
da consolidação
da propriedade

do bem em seu nome, estando, portanto,
implícito no pedido de
busca e apreensão”
1, de sorte que não se vislumbra julgamento
“ultra petita”, ou ainda “extra petita”, inexistindo maltrato ao
princípio da congruência ou correlação; não há óbice, enfim,
jungido à particularidade, à cobrança do saldo residual
1 TJSP, Apelação no 1015537-19.2014.8.26.0005, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 22.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025553-11.2019.8.26.0602 -Voto no 9715 JMV
4
eventualmente existente, inclusive com esteio no artigo 1o, §5o, do
Decreto-Lei n. 911/69.
Vejam-se, na direção, precedentes desta e.
Corte:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Inexiste a distinção entre a rescisão e a resolução
contratual, bem como os prejuízos dela decorrentes
indicados pelo credor fiduciário. A resolução é uma
espécie de rescisão contratual, não havendo qualquer
óbice para cobrança de eventual saldo remanescente do
contrato, que possui fundamento no §5o, do art. 1o, do
Decreto-Lei no 911/69. Recurso improvido.” (Apelação n.
1000807-65.2016.8.26.0673,
34a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 17.11.2017; V.U.).

“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
PRETENSÃO
INICIAL
ACOLHIDA
PARA
CONSOLIDADAR POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DA
FINANCEIRA - SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O
CONTRATO ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE PRETENSÃO
DIVERSA DA PEDIDA VÍCIO NÃO CONFIGURADO

PRETENSÃO PARA QUE ALTERADO TERMO 'RESCISÃO'
UTILIZADO NA SENTENÇA PARA 'RESOLUÇÃO' TERMOS
USUALMENTE
EMPREGADOS
COMO
SINÔNIMOS
-
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A EVENTUAL COBRANÇA DE
SALDO CONTRATUAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação n. 1018026-10.2016.8.26.0506,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco
Casconi, j. 09.05.2018).
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025553-11.2019.8.26.0602 -Voto no 9715 JMV
5
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR